Tribunal: TJDFT
Processo: 0722604-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Habeas Corpus. Lesão Corporal. Ameaça. Dano qualificado. Corrupção de Menores. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.